Tribunal: TJBA
Processo: 8036270-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036270-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA MIRANDA RANGEL e outros (3) Advogado(s): RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: REGINA MIRANDA RANGEL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoas naturais. Os agravantes, aposentados e beneficiários de programa assistencial, juntaram documentação comprobatória de renda mensal limitada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram hipossuficiência econômica suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, considerando-se os documentos juntados aos autos e o valor das custas processuais incidentes. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira por pessoa natural, sendo essa presunção relativa. 4. A jurisprudência do STJ condiciona a negativa da gratuidade à existência de elementos nos autos que infirmem tal presunção, impondo-se a prévia oportunidade de comprovação. 5. No caso, a renda declarada pelos agravantes, aliada à ausência de sinais exteriores de riqueza e à concessão de benefício assistencial a um deles, evidencia a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça aos agravantes, com efeitos suspensivos quanto às custas e despesas processuais. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 2. A concessão da gratuidade da justiça somente pode ser negada mediante demonstração inequívoca de capacidade financeira da parte, devendo o juízo oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.04.2019; TJ-BA, AI 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036270-95.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravantes ANA MARIA MIRANDA RANGEL E OUTROS e como agravado REGINA MIRANDA RANGEL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA